Tribunal: TJSP
Processo: 2147712-62.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Criminal – Pleito, em primeiro grau, de concessão de livramento condicional – Informes prestados pela d. autoridade apontada como coatora registrando o regular andamento do feito – Ausência de decisão sobre o tema em primeiro grau de jurisdição – Manifestação desta Corte que ensejaria indevida supressão de instância – Inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Criminal – Pleito, em primeiro grau, de concessão de livramento condicional – Informes prestados pela d. autoridade apontada como coatora registrando o regular andamento do feito – Ausência de decisão sobre o tema em primeiro grau de jurisdição – Manifestação desta Corte que ensejaria indevida supressão de instância – Inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado por esta via de cognição estreita – ORDEM DENEGADA.